Tribunal: TJMT
Processo: 1010619-07.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010619-07.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remuneração Mínima]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CLEONILDA CRUZ NUNES GODINHO - CPF: 378.816.121-34 (EMBARGANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO EM AÇÃO DE COBRANÇA – INCORPORAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA – LC 79/2000 -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO –REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ERRO MATERIAL – CONSIGNAÇÃO EQUIVOCADA DE “INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA” – BENEFICIO CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU QUE SE ESTENDE A FASE RECURSAL - ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Não há que se falar em omissão e contradição, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado.

Configura-se o erro material, se for constatado informação equivocada no julgamento.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLEONILDA CRUZ NUNES GODINHO (ID num.68852028)
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID
Num. 67063485
, que a unanimidade desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela parte Embargante, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, restando assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – FISCAL DE TRIBUTOS – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIENCIA NÃO DEMONSTRADA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS AO FINAL DO PROCESSO INDEFERIDA - RECOLHIMENTO MEDIANTE PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO-VERBA INSTITUIDA PELA LCE 79/2000 – NATUREZA INDENIZATORIA – CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO DE OUTRAS REMUNERAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Comprovado que a apelante recebe rendimentos acima da média nacional, entendo que o pedido de justiça gratuita não merece provimento.

Quanto ao pagamento das custas ao final do processo, semelhante à concessão do benefício da gratuidade judiciária, deve restar demonstrada a hipossuficiência momentânea da parte em arcar com os ônus processuais, não sendo o caso da recorrente. Inobstante, para garantir o acesso à justiça (art.5°, XXXV da CF), e diante da previsão inserta ao artigo 98, §6° do CPC, além do valor da guia, autorizo, de ofício, o parcelamento das custas processuais iniciais. As verbas de natureza indenizatória não incidem sobre férias, licenças e décimo terceiro salário dos servidores em atividade, uma vez que possuem natureza “propter laborem”.

A Embargante, afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Alega omissão e divergência jurisprudencial, pois o acórdão “
não suscitou todos os fundamentos expostos na inicial, cuja análise e aplicação das disposições legais, poderia ter concedido à embargante o direito a incorporação da referida verba indenizatória à sua remuneração”.

Também contradição “
aos fundamentos expostos na inicial no tocante aos preceitos constitucionais do vencimento/remuneração dos servidores públicos conforme artigo 39, §3o e §4o que prevê o recebimento da contraprestação em “parcela única
”.

E por fim, a ocorrência de erro material quanto o deferimento do parcelamento das custas processuais, sem observância do deferimento do benefício da gratuidade da justiça concedido em primeiro grau no ID Num. 2364384.

Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que o Acórdão seja reformado, e o Recurso de Apelação Cível seja provido.

Conforme certificado ao ID Num.73381450, decorreu o prazo sem que o embargado apresentasse contrarrazões.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração possuem previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo que, neste dispositivo, estão contidos os requisitos de sua validade.

Veja-se, inclusive, a previsão contida no texto legal:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

É necessário, ainda, apontar que os aclaratórios não possuem o condão de rediscutir a matéria, sua finalidade é exclusiva para a correção dos vícios apontados no rol do artigo acima.

Quanto a “omissão” e “contradição” ventiladas, o que se observa é uma tentativa clara de rediscussão de matéria, e isso dá em razão de que as alegações do Recorrente não possuem qualquer condão de reparar vício no Acórdão, mas alterar sua conclusão, sob a premissa de reanalisar um ponto debatido.

É certo que o Acórdão está em consonância com o artigo 489 do Código de Processo Civil, este que prevê os elementos necessários para as decisões que analisam o mérito processual.

Assim o ponto vertido nos Embargos não possui pretensão de sanar vício, mas alterar o próprio Acórdão, por meio de reanálise de um ponto que foi esgotado, o que, como é cediço, não pode acontecer.

Confira-se o que regula este Sodalício, acerca deste tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - TRIBUTÁRIO - APREENSÃO DE MERCADORIAS – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
(...) (N.U 0005440-41.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/9/2020, Publicado no DJE 28/9/2020).

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
. 3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

No que tange o erro material, de fato se constata que foi indeferido o benefício da gratuidade da justiça no acórdão, entretanto, o juízo singular já havia deferido a benesse (ID Num.2364384).

De acordo com entendimento adotado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 86.915/SP (STJ), a decisão de deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça possui eficácia em todas as instâncias processuais, salvo expressa revogação, o que não ocorreu no caso em questão.

Desse modo, o benefício da gratuidade a justiça concedido a parte autora/apelante se estende a fase recursal,
logo, há de se acolher os Aclaratórios, apenas para sanar este vício.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos, apenas para sanar o vício relativo ao erro material, e pontuar que
CLEONILDA CRUZ NUNES GODINHO é beneficiária da justiça gratuita (ID Num.
2364384).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021